Tribunal: TJPA
Processo: 0002063-73.2012.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002063-73.2012.8.14.0046

APELANTE: IZAIAS VIEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - REDUÇÃO DA PENA-BASE A MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE. VETORES VALORADOS COMO NEGATIVOS EM DISSONÂNCIA COM A SÚMULA 17, DESTE E. TJPA - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) EM RAZÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO PREVISTA NO § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DE OFÍCIO, DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do
Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento
para redimensionar a pena do apelante, e, de ofício, declarar extinta a sua punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por

Izaias Vieira de Souza,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Rondon do Pará/PA, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, fixando-lhe a pena de 6 (seis) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (cf. ID 5292042).

Inconformada, a defesa requer a redução da pena-base ao mínimo legal e a fixação da fração em redutora do tráfico privilegiado em seu grau máximo
(cf. ID 5086004)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, pugna pelo seu improvimento (cf. ID 5086005)
.

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento da apelação, para que a r. sentença seja mantida em todos os seus termos (cf. ID 5086007).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 27 de fevereiro de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO DA LEI

A defesa pede a redução a pena basilar do apelante ao mínimo em abstrato do delito de tráfico, argumentando que houve valoração genérica e, portanto, inidônea para afastá-la desse patamar.

Tem razão. Para melhor demonstrar, transcrevo o trecho correspondente à primeira fase da dosagem da pena do apelante (cf. páginas 5-6, do ID 15206613):

Temos que a culpabilidade resta evidenciada, sendo reprovável sua conduta em perseguir um fim que sabia ser ilícito, mas mesmo assim conduzia-se no sentido de fazer do fornecimento da droga no ato praticado. Assim, culpabilidade acerbada e extremamente censurável. Considerando seus antecedentes, verifica-se que o ré é primária [SIC]. Considerando sua personalidade, início de desajuste social, enveredando-se para o crime de traficante de drogas. Considerando sua conduta social, positivando início de desajustamento social. Considerando os motivos, pura ganância pela vida fácil. É o famoso ganhar fácil, em detrimento da desgraça alheia. Considerando as consequências de sua conduta, altamente reprovável, eis que com sua conduta criminosa e perniciosa conduz-se como vírus, minando toda força laborativa do cidadão. Ademais, nefasta, já que sua conduta está a enfraquecer a melhor matéria prima deste País, qual seja, o jovem e o adolescente. Considerando, assim, que todas as circunstâncias judiciais lhe são desfavoráveis

Da simples leitura do excerto, salta as aos olhos que todos os vetores foram embasados de maneira inidônea, sendo empregados fundamentos genéricos e abstratos, que traduzem a simples opinião pessoal do MM. Magistrado a respeito do delito de uma maneira geral. O fato é, que da forma como valoradas, serviriam para negativar as circunstâncias judiciais de qualquer crime de tráfico, afrontando o princípio da individualização da pena, e estando em completa dissonância com a Súmula 17, deste e. Tribunal de Justiça.

Nessa linha, torno neutros todos os vetores.

3 - DA FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

A defesa requer a adoção da fração de 2/3 (dois terços) em razão do tráfico privilegiado reconhecido em sentença.

Pois bem.

É cedido que para aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

Sem necessidade de maiores delongas, vejo que o MM. Magistrado reconheceu escorreitamente o direito ao chamado tráfico privilegiado ao apelante. Contudo, ao modular a fração em 1/3 (um terço) sem apresentar qualquer fundamento para assim proceder, não agiu corretamente. Ora, na medida em que não emerge dos autos qualquer razão para a aplicação a menor da causa de diminuição em comento, deve ela ser empregada em seu grau máximo.

Dessa forma, defiro o pleito para a aplicar a fração decorrente da causa de diminuição do §4º, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06 no patamar de 2/3 (dois terços).

4 - DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA

Passo à dosimetria da pena do crime sob testilha, atento aos ditames do artigo 68 do Estatuto Repressivo, que elegeu o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, bem como ao artigo 59, do Código Penal, e do artigo 42 da lei n. 11.343/06.

Na primeira fase, são neutros todos os vetores. Assim, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes a incidir. Dessa forma, mantenho a pena intermediária no mesmo patamar da basilar.

Na terceira fase, há a minorante do tráfico privilegiado a ponderar. Inexistem majorantes. Dessa maneira, reduzo a pena provisória paradigma em 2/3 (dois terços), tornando-a definitiva em 1 (um) ano, 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprido no regime aberto (cf. artigo 33, §2º, “c”, do CP), e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, o Código Penal, em seu artigo 44, prescreve a possibilidade de substituição da sanção física por penas restritivas de direitos autônomas, desde que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos em seus incisos, a saber:

Artigo 44. O
missis

I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

Vejo, pois, que isso se enquadra ao presente caso, se revelando suficiente à repreensão do delito.

Assim, com base no §2º, segunda parte, do mencionado dispositivo legal, substituo a pena privativa de liberdade imposta ao apelante pelas restritivas de direito elencadas no artigo 43, III e IV, do Código Penal (limitação de final de semana e prestação de serviço à comunidade), durante o período restante da condenação, por se revelarem mais adequadas à situação em destaque, em busca da reintegração do apelante à sociedade e como forma de lhe promover a autoestima.

Prejudicada a suspensão condicional da pena, com fulcro no artigo 77, III, do Código Penal.

Ao Juízo de Execução, caberá especificar as condições da limitação de fim de semana, além de indicar a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços comunitários.

5 - DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

A partir da reforma da sentença condenatória, impõe-se a declaração da extinção da punibilidade do apelante pela ocorrência da prescrição intercorrente. Ora, conforme se apreende dos autos:

(a) Os fatos se deram no dia 28/07/2012 (página 2, do ID 15206594);

(b) o réu tinha 35 (trinta e cinco) anos no dia do ocorrido, já que nasceu em 07/08/1976 (página 19, do ID 15206594);

(c) o primeiro ato identificável de secretaria, após a prolação da sentença, se deu em 02/06/2015, cf. consulta ao sistema LIBRA;

(d) trata-se de recurso exclusivamente da defesa, tendo precluído para a acusação o direito de apelar.

Nesse contexto, o prazo para verificar a prescrição superveniente é de 4 (quatro) anos (cf. artigo 109, V, c/c artigo 110 § 1º, ambos do CP), contados a partir da publicação da sentença (artigo 117, IV, do CP), sendo essa aferida pela data de apresentação dos autos em secretaria, depois da prolação, conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INCABÍVEL. POSICIONAMENTO DO PARQUET EM PARECER. POSSIBILIDADE. (2) PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCO INTERRUPTIVO. ART. 117, IV, DO CÓDIGO PENAL. PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. 1. (...)
2.

A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, nos termos do artigo 117, inciso IV, do Código Penal, a prescrição se interrompe na data da publicação da sentença em cartório, ou seja, de sua entrega ao escrivão, e não da intimação das partes ou publicação no órgão oficial.
3. Recurso ordinário desprovido. (Sem destaques no original) (STJ, RHC 59.830/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2015, DJe 22/10/2015).

Assim, tendo transcorrido, até o presente, lapso temporal superior a esse, vejo que o direito de punir do Estado em relação ao crime sob testilha desvaneceu no tempo.
, motivo por que declaro, de ofício, extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, consoante artigo 107, IV, do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe provimento para redimensionar a pena do apelante, e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do agente em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

É o voto.

Belém, 02/04/2024